Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711528-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA REQUERIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TJDFT ROMÃO C. OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição requerendo estudo e implantação de Vara de Saúde Pública no TJDFT para o combate à pandemia, motivada pelo causídico GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA (ID 24988572), visando, segundo consta da peça, “(...) garantir a continuidade dos serviços da justiça, sendo o motivo é a crescente demanda de ações sobre o tema envolvendo o Poder Público e confiar na capacidade do país em superar uma grave crise de Saúde Pública(...).” Considerando (i) o art. 21 do RITJDFT, bem como (ii) as respectivas atribuições ao relator, em face da competência ali descrita para julgamento dos feitos, além da (iii) natureza do pedido ventilado na peça, que diz respeito à estruturação político-administrativa do Tribunal, INTIME-SE o signatário da peça, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o cabimento do presente pedido, bem como, no caso, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021 17:24:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador